Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível em mandado de segurança. Acesso a informações públicas. Atos preparatórios de fiscalização. Restrição temporária de acesso prevista em lei. Ausência de ato administrativo concreto e de prova préconstituída. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que denegou segurança destinada a: (i) obter acesso integral a eventuais autos administrativos de fiscalização; (ii) restituir prazos de defesa; e (iii) anular ato demolitório imputado ao DF Legal. A autoridade informou inexistirem processo sancionatório instaurado e operação na data indicada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o direito de acesso à informação autoriza a consulta a documentos preparatórios de fiscalização antes do ato decisório; e se, inexistindo ato administrativo concreto, é possível reconhecer direito líquido e certo no mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. O acesso à informação é a regra, mas admite restrição temporária e motivada quando a divulgação puder comprometer atividades de investigação ou fiscalização em andamento, notadamente em relação a documentos preparatórios, cujo acesso amplo se viabiliza após a edição do ato decisório.
4. Documentos preparatórios servem de subsídio à decisão e, enquanto tal, podem ter publicidade diferida para resguardar a eficácia da atuação estatal e evitar divulgação incompleta, conforme disciplina legal específica.
5. O mandado de segurança exige prova préconstituída de ato ilegal ou abusivo e não comporta dilação probatória nem tutela contra hipóteses abstratas ou eventuais; ausente ato administrativo concreto, não há direito líquido e certo a tutelar.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o, § 1o, e art. 25; Lei Distrital no 4.990/2012, art. 25, VIII; Decreto no 7.724/2012, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014638, 0703528-55.2025.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 03.07.2025; Acórdão 1909765, 0722462-84.2023.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28.08.2024; e Acórdão 1306176, 0704712-68.2020.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 02.12.2020.